Tribunal: TJSP
Processo: 1011408-84.2014.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Responsabilidade civil. Concessionária de serviços públicos. Danos materiais e morais.

1. Rompimento de tubulação, com vazamento de água potável, que resultou em danos estruturais no imóvel da autora, que veio a ser demolido no curso da ação. Sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Responsabilidade civil. Concessionária de serviços públicos. Danos materiais e morais.

1. Rompimento de tubulação, com vazamento de água potável, que resultou em danos estruturais no imóvel da autora, que veio a ser demolido no curso da ação. Sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011408-84.2014.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A., é
embargada NILZA APARECIDA FRAZANI GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011408-84.2014.8.26.0032/50000 -Voto no - Araçatuba
2
VOTO No 26000 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1011408-84.2014.8.26.0032/50000
COMARCA
: ARAÇATUBA
EMBARGANTE : SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA
S.A
EMBARGADA : NILZA APARECIDA FRAZZANI GARCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Responsabilidade civil.
Concessionária de serviços públicos. Danos materiais e morais.
1. Rompimento de tubulação, com vazamento de água potável, que
resultou em danos estruturais no imóvel da autora, que veio a ser demolido
no curso da ação. Sentença de primeiro grau que julgou procedente em
parte o pedido. Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz
do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.578/594 que, nos
autos da ação de reparação de danos movida por NILZA
APARECIDA FRAZANI GARCIA em face de SAMAR - SOLUÇÕES
AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S/A, cujos pedidos foram julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011408-84.2014.8.26.0032/50000 -Voto no - Araçatuba
3
procedentes em parte em primeiro grau de sorte a condenar
a ré a pagar à demandante indenização por danos de ordem
material, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e deu parcial provimento ao reclamo
intentado pela autora para condenar a empresa demandada
a, outrossim, pagar à autora indenização por danos de
ordem moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Insurge-se a ré, SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA
LTDA, por meio dos presentes embargos de declaração e
alega (fls. 01/02 do incidente), em síntese, que o v.
acórdão embargado padece de contradição ao lhe impor
condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem
moral, uma vez que restou reconhecido no julgado
colegiado embargado, na esteira da prova pericial
produzida, que não ocorreu vazamento de água e/ou esgoto
no imóvel da demandante. Requer a empresa embargante,
destarte, o acolhimento dos aclaratórios, de sorte seja
sanado o vício apontado, prequestionando-se. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
SAMAR
SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S/A não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011408-84.2014.8.26.0032/50000 -Voto no - Araçatuba
4
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do CPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se
SAMAR
-
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A por meio dos presentes embargos
de declaração verberando o v.acórdão de fls.578/594 que,
nos autos da ação de reparação de danos movida por NILZA
APARECIDA FRAZANI GARCIA em face da ora embargante, cujos
pedidos foram julgados procedentes em parte em primeiro
grau de sorte a condenar a ora embargante a pagar à
demandante indenização por danos de ordem material, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante e deu parcial provimento ao reclamo intentado
pela autora para condenar a empresa ora embargante a,
outrossim, pagar à autora indenização por danos de ordem
moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

5.
Contudo, com todo o respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011408-84.2014.8.26.0032/50000 -Voto no - Araçatuba
5
quanto argumenta a empresa embargante, a irresignação
externada nos aclaratórios não merece prosperar.
5.1.
Nesse sentido, impende mencionar que,
ao reverso do quanto preconiza a sociedade embargante, o
v. aresto dardejado não apresenta a ventilada
contradição, uma vez que, conforme se extrai de singela
leitura do voto condutor, a condenação imposta ao
pagamento de indenização por danos de ordem moral
decorreu da apuração dos danos estruturais ocorridos na
residência da requerente.

6.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu em quaisquer dos
vícios descritos no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil, restando cristalino que o que se verifica
na hipótese é nítida e clara irresignação da embargante
com o teor do julgado.
7.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011408-84.2014.8.26.0032/50000 -Voto no - Araçatuba
6
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por SAMAR - SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S/A.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR